Tribunal: TJES
Processo: 5022375-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022375-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE PUBLICIDADE. ADESIVO IDENTIFICADOR DE MEIOS DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2013/14537 e afastou a exigência da taxa de publicidade relativa ao exercício de 2011, ao fundamento de que adesivos informativos sobre a aceitação de cartões de crédito não configuram meio de publicidade sujeito à tributação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em determinar se a fixação de adesivos informando a aceitação de determinado meio de pagamento em estabelecimento comercial configura fato gerador da taxa de publicidade prevista na legislação municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A taxa de publicidade exige a utilização de meios de publicidade para exploração comercial da marca ou produto, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.375/97.
4.
Adesivos informativos sobre meios de pagamento não possuem natureza publicitária, pois apenas comunicam ao consumidor as formas aceitas para realização de compras, sem veicular mensagem promocional ou propagandística.
5.
A exigência da taxa de publicidade, sem a ocorrência do fato gerador previsto na legislação municipal, viola o artigo 145, II, da Constituição Federal, que condiciona a instituição de taxas à prestação de serviço público específico e divisível ou ao exercício do poder de polícia.
6.
O entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo confirma que a simples fixação de adesivos identificadores de meios de pagamento não configura fato gerador da taxa de publicidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A fixação de adesivos informando a aceitação de determinado meio de pagamento em estabelecimento comercial não configura fato gerador da taxa de publicidade.
9.
A cobrança da taxa de publicidade exige que o meio utilizado tenha caráter de exploração comercial da marca ou produto, nos termos da legislação municipal aplicável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença do evento 11500572, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução fiscal manejados por
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o fato gerador da taxa de publicidade é a utilização de meios de publicidade, nos quais se incluem cartazes, letreiros, quadros, painéis, placas, anúncios, dentre outros.
” (evento 11500572).

Asseverou que “
a colagem de adesivos com as bandeiras dos cartões aceitos para pagamento nos estabelecimentos comerciais (fl. 12 – ID. 17573791), tem cunho meramente informativo aos consumidores, não podendo ser considerado anúncio, não configurando, portanto, fato gerador da referida taxa de publicidade, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses previstas em lei.
” (evento 11500572)

Por isso, declarou a nulidade da CDA nº 2013/14537, que ampara a execução fiscal de nº 0006147-50.2014.8.08.0035, tendo condenado o ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado reside na validade da exação tributária imposta à embargante/apelada, considerando-se a alegação de que não houve a ocorrência do fato gerador exigido pela legislação municipal.

A execução fiscal nº 0006147-50.2014.8.08.0035 ora embargada está lastreada na certidão de dívida ativa nº 2013/14537 (fl. 03 do evento 11500551), referente à taxa de publicidade do exercício de 2011.

A cobrança em questão se funda na presença de adesivos informativos nos estabelecimentos credenciados, identificando a aceitação do cartão de crédito Avista (fl. 12 do evento 11500545). Entretanto, tais adesivos não possuem natureza publicitária, servindo apenas ao propósito de informar o consumidor sobre as formas de pagamento aceitas no estabelecimento.

Dessa forma, à luz do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, que condiciona a exigência de taxas à ocorrência de exercício regular do poder de polícia ou à prestação de serviço público específico e divisível, verifica-se a ausência de fato gerador válido para a exação tributária ora questionada.

O próprio Código Tributário Municipal (Lei nº 3.375/97), então vigente, que a taxa de publicidade fosse incidente sobre meios de publicidade destinados à exploração comercial da marca ou produto, tais como cartazes, letreiros, painéis, quadros e anúncios, senão vejamos:

Art. 246 A exploração ou utilização de meios de publicidade nas vias e logradouros públicos do Município, bem como nos lugares de acesso ao público fica sujeita a prévia licença da Prefeitura, e, quando for o caso, ao pagamento da taxa devida. (Revogado pela Lei nº 5.483/2013)

Art. 247 Incluem-se na obrigatoriedade do artigo anterior os cartazes, letreiros, programas, quadros, painéis, placas, anúncios, e mostruários fixos ou volantes, luminosos ou não, afixados, distribuídos ou pintados em paredes, muros, postes, calçados e os projetados em tela de cinema. (Revogado pela Lei nº 5.483/2013)

Os adesivos fixados nos estabelecimentos comerciais não extrapolam a mera identificação das formas de pagamento aceitas, não podendo ser equiparados a anúncios publicitários. Logo, os adesivos em questão não configuram fato gerador para a cobrança da taxa de publicidade no Município de Vila Velha, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, vide os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. TAXA DE PUBLICIDADE. FIXAÇÃO DE ADESIVOS. IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE CARTÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A tese do apelante não merece prosperar, não havendo que se falar em coisa julgada, visto que ao comparar a presente demanda com àquela tombada sob o nº 0013882-66.2016.8.08.0035, verifica-se que a causa de pedir e os pedidos não são os mesmos. 2. Conforme os arts. 246 e 247 da Lei Municipal nº 3.375/97, que instituiu o Novo Código Tributário Municipal e vigente à época, verifica-se que o fato gerador da taxa de publicidade em questão é a utilização de meios de publicidade, como cartazes, letreiros, quadros, painéis, placas, anúncios e mostruários. 3. Todavia,
a colagem de adesivo com a mera finalidade de identificação da máquina de cartão disponível para utilização no estabelecimento conveniado não configura fato gerador para incidência da taxa em razão da mencionada taxa de publicidade.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJES; Classe: Apelação/Remessa Necessária 5002605-26.2020.8.08.0035; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA; Sessão de Julgamento: 12/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. TAXA DE PUBLICIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE CARTÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. O fato gerador da taxa de publicidade é a utilização de meios de publicidade, nos quais se incluem cartazes, letreiros, quadros, painéis, placas, anúncios, dentre outros. Sucede, contudo, que a mera existência de equipamento disponibilizado pelo Autor, ora Recorrido, aos estabelecimentos de terceiros que oferecem a opção de pagamento com o cartão eletrônico (crédito/débito), contendo apenas uma etiqueta identificadora do cartão que ela processa, com o nome do Banco, conforme demonstrado nas fotografias de fls. 47/48, não configura fato gerador da referida taxa de publicidade, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses previstas em Lei. III. Embora seja possível a cobrança de taxa em razão da exploração ou utilização de meios de publicidade nas vias e logradouros públicos do Município, bem como nos lugares de acesso ao público, nos termos dos artigos 218, 246 e 247, todos da Lei Municipal nº 3.375/97 (o Código Tributário Municipal),
certo é que a fixação do nome BANESCARD na máquina de cartão, tal como se observa nas fls. 47/48, faz-se necessária para que seja possível identificar qual cartão pode ser utilizado em cada máquina, não configurando, tal conduta, fato gerador para a incidência da taxa de licença destinada à exploração de publicidade, uma vez que referido ato não é considerado utilização de meios de publicidade pela Instituição Financeira.
lV. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES; EDcl-AP-REEX 0006292-38.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/04/2022; DJES 24/05/2022)

Nesse contexto, a sentença recorrida encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência desta egrégia Corte e com a própria legislação tributária municipal, que não incluiu as informações de métodos de pagamento como fato gerador da taxa de licença à exploração de publicidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem, condeno o ente público apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.